Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme art. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, a uma pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, suspensa por dois anos.
2. Segundo a denúncia, no dia 15/04/2025, por volta de 22h30, em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relação íntima de afeto e por razões da condição do sexo feminino, ameaçou sua companheira de lhe causar mal injusto e grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do recorrente; e (ii) estabelecer se a embriaguez do recorrente afasta o dolo específico do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos seguintes elementos de prova: Auto de Prisão em Flagrante, arquivos de mídia, Ocorrência Policial, Relatório Final, e prova oral colhida.
5. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, podendo fundamentar a condenação.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, podendo fundamentar a condenação. 2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 147 do Código Penal; art. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; art. 28, inciso II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819319, 0737623-37.2023.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 03/03/2024; Acórdão 2001605, 0704291-87.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.